Tribunal: TJSP
Processo: 2044982-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE. A decisão vergastada não comporta reparos, porquanto lançada em sintonia com a legislação de regência e os cânones da prudência que se espera de quem tenha o múnus de dizer o direito (jurisdictio). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2044982-70.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000697181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2044982-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
RICARDO DE SOUZA CINTRA e MARTA DE MARINS DE SOUZA CINTRA, é
agravado EDER DA SILVA ARIAS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2044982-70.2020.8.26.0000
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Agravantes: RICARDO DE SOUZA CINTRA e MARTA DE MARINS DE
SOUZA CINTRA
Agravado: EDER DA SILVA ARIAS
MM. Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
VOTO No 26600
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA A TUTELA
DE URGÊNCIA NECESSIDADE. A decisão vergastada não
comporta reparos, porquanto lançada em sintonia com a
legislação de regência e os cânones da prudência que se espera
de quem tenha o múnus de dizer o direito (jurisdictio).
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Ricardo de Souza Cintra e Marta de Marins de Souza Cintra
nos autos da ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse,
impugnando a decisão que indeferiu o pedido de liminar (fls. 97).
Alegam
os
agravantes,
resumidamente, que se impõe a reintegração de posse do imóvel objeto da
lide, uma vez que o agravado está inadimplente com as prestações
avençadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2044982-70.2020.8.26.0000
3/4
Os
agravantes
cumpriram
as
formalidades dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a
requisição de informações ao MM. Juiz de Direito.
Não se deferiu a tutela recursal de
urgência, consistente na concessão do efeito suspensivo (ativo), nos termos
do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Desnecessária
a
resposta
do
agravado, porquanto não angularizada a relação processual.
É o relatório.
O ponto fundamental do inconformismo
dos autores, aqui agravantes, diz respeito à decisão judicial que indeferiu o
pedido de concessão liminar da tutela de urgência, consistente na reintegração
de posse do imóvel descrito.
Pelo que se extrai dos autos, os
agravantes, Ricardo de Souza Cintra e Marta de Marins de Souza Cintra,
celebraram com o agravado, Eder da Silva Arias, avença de venda e compra
do imóvel situado na Rua Isidoro de Paula Bocault, no 121, apto. 84, Torre 1,
do Edifício Verona, na cidade de Mogi das Cruzes/SP, pela quantia de R$
380.000,00, a ser paga em parcelas, conforme descrito no Instrumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2044982-70.2020.8.26.0000
4/4
Compra e Venda (fls. 26/36).
Consta, ademais, que o réu se tornou
inadimplente. Daí o ajuizamento desta ação.
De rigor a manutenção, por ora, da
deliberação judicial agravada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
Aliás, a fundamentação da decisão do
douto magistrado foi de solar clareza, quando consignou “a reintegração de
posse depende do pedido prévio e logicamente anterior de rescisão contratual. Apenas
com a rescisão contratual, a ser conhecida em sentença, é que se reconhecerá a
inversão do título da posse, de justa para injusta. Ademais, possível a existência de
direito de retenção, o que só se saberá caso instaurado o contraditório”.
Logo, a decisão judicial vergastada
não reclama alteração.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR